Tribunal: TJES
Processo: 0020449-30.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020449-30.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SILAS DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória. Precedente.

2. Não procede o pedido de impronúncia, uma vez que a materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico e Laudo Pericial de Local de Morte Violenta, existindo ainda indícios de autoria, conforme a prova pericial de balística, que concluiu pela convergência de ranhuras entre os projéteis extraídos da vítima, e aqueles constantes na arma apreendida, com um dos acusados, corroborada com a prova testemunhal.

3.

Recursos desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0020449-30.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SILAS DE OLIVEIRA, RENATO GOMES MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO LISBOA MOTTA - ES18214

V O T O

Cuidam-se de Recursos em Sentido Estrito, interpostos por

SILAS DE OLIVEIRA
e
RENATO GOMES MACHADO
, contra a sentença de fls. 586/590-verso, proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os pronunciou, pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), submetendo-os ao Tribunal Popular do Júri.

Razões da defesa (fls. 601/606), do acusado SILAS, requerendo a sua impronúncia, pois ausentes indícios de autoria ou participação no crime.

Por sua vez, a defesa de RENATO apresenta razões (fls. 608/614-verso), onde aduz a insuficiência de prova, para sustentar o decreto de pronúncia.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 23 de abril de 2005, no bairro Maria Ortiz, em Vitória-ES, os acusados se encontraram com a vítima ROBERT CRISTO SIQUEIRA, para o recebimento de uma dívida, contudo, esta informou que não teria como quitá-la, pedindo mais prazo para o pagamento e, em seguida, todos se dirigiram ao bar.

Discorre ainda a peça acusatória que, aproveitando-se que a vítima foi até o banheiro, um dos acusados foi atrás dela, tendo efetuado disparos de arma de fogo, que ceifaram a sua vida, enquanto o outro fazia a guarda, assegurando a execução do crime.

Por fim, descreve que a motivação para a prática do delito foi torpe, uma vez que cometido em razão de uma dívida de drogas, existente entre a vítima e os denunciados, bem como que o meio empregado, para a execução do crime, dificultou a defesa da vítima, já que foi surpreendida pelos disparos, impossibilitando qualquer reação.

Registro que o artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação aos pedidos defensivos, de que não existem elementos suficientes, para fundamentar a sentença de pronúncia, verifico que a materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 46) e Laudo Pericial de Local de Homicídio (fls. 152/160).

Quanto à autoria, verifico que as testemunhas relataram que, embora não tenham presenciado o crime, a sua autoria aponta para os acusados, como se vê dos depoimentos prestados por CLAUDIO SIQUEIRA (fls. 316), ELISÂNGELA CRISTO SIQUEIRA (fls. 318) e JOÃO CARLOS BRAGA (fls. 408).

Destaco, ainda, que o laudo de exame de arma de fogo e microcomparação balística (fls. 60/63) atestou que os projéteis, extraídos do cadáver da vítima, apontaram a convergência das ranhuras e microranhuras, com os projéteis padrões coletados do revólver .38, que foi apreendido, em momento posterior, com o acusado SILAS.

Deste modo, entendo que existem indícios mínimos de autoria, tendo em vista a conclusão alcançada pelo laudo pericial de balística, corroborados pela prova testemunhal, a permitir a decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, em sua função constitucional, analisar com profundidade a questão.

Sobre o tema, cito precedente do STJ:

“(...) II - A fase de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal. Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de suspeita.

III -
In casu, a pronúncia encontra-se fundamentada em provas judicializadas da materialidade. Sobre a autoria especificamente, a pronúncia se fundou, embora a prova oral não tenha sido confirmada em juízo nos mesmos termos da sede inquisitorial (por suposto medo das duas vítimas), em prova tida como irrepetível, qual seja, o laudo pericial e as imagens das câmeras, que segundo o eg. Tribunal de origem, são nítidas. Isso é plenamente possível, de acordo com o art. 155, caput, in fine, do CPP: "Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

IV - Assim, eventuais contradições nos depoimentos colhidos em sede policial e judicial devem ser avaliadas pelo juízo natural da causa, de quem não se pode subtrair a soberania insculpida na Constituição Federal.

V - Havendo, pois, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida que se impõe, sendo que, para desconstituir os elementos de convicção utilizados pela eg. Corte estadual, seria necessário o amplo cotejo do quadro fático-probatório, procedimento vedado na via eleita.

Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 712.927/RS,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Quinta Turma,
julgado em 29/3/2022
, DJe de 4/4/2022.)

Isto posto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4834621),
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.